Tribunal: TJMT
Processo: 1008756-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008756-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELE MARIA CORREA BORGES SANTIAGO - CPF: 028.877.881-24 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INSCRIÇÃO PRÉVIA DISCUTIDA – AÇÃO EM CURSO MENCIONADA NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição prévia está sendo discutida em ação judicial em andamento, inclusive indicada na inicial, deve ser afastada a aplicabilidade da referida súmula, sendo imperiosa a reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

R
eforma da sentença a fim de reconhecer o direito da parte recorrente à indenização por dano moral, fixando-a segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.837,66), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral porque apesar da inscrição prévia estar sendo discutida em juízo não houve julgamento em definitivo, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR ao Reclamado para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral porque a inscrição prévia está sendo discutida em outra ação, inclusive, mencionada na inicial (1008754-27.2020.8.11.0002).

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, incluindo indenização por dano moral ante a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada, pois a restrição prévia está sendo discutida em outra ação judicial, estando em grau de recurso, o que afasta a presunção de legitimidade da inscrição preexistente
.

Assim, não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão assiste à parte promovente, pois a restrição prévia está sendo discutida em outra ação judicial, que inclusive fora indicada na inicial e, em consulta ao sistema PJE, se verifica que a ação fora julgada parcialmente procedente para declarar ilegítima a restrição, cujo processo está em fase de recurso.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicabilidade, sendo devida a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que a discussão em juízo da inscrição prévia era fato conhecido na sentença, não se tratando de restrição prévia legítima, posto que questionada judicialmente.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, não havendo inscrição preexistente legítima, de rigor a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, a fim de que esta seja incluída.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020